Tribunal: TJES
Processo: 5010836-41.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010836-41.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDA NUNES VIEIRA
RECORRIDO: APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autora.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) TESE AUTORAL.
ALEGA A AUTORA QUE A REQUERIDA REALIZOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA CONTA BANCÁRIA POR SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO, RAZÃO PELA QUAL PROCUROU O PROCON E RESOLVEU A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE, CONTUDO, A REQUERIDA REALIZOU NOVOS DESCONTOS INDEVIDOS EM 07/05/2021, NO IMPORTE DE R$ 275,44, PROVOCANDO NOVOS TRANSTORNOS. REQUER, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NO MÉRITO, PRETENDE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2) TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. (3) ANTÍTESE.
A REQUERIDA ARGUI QUE A AUTORA CONTRATOU EM 24/06/2019 OS SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA. RELATA QUE TODOS OS DÉBITOS EM CONTA FORAM RESTITUÍDOS DE FORMA DOBRADA. ARGUMENTA QUE O DÉBITO REALIZADO NO DIA DIA 07/05/2021 NA CONTA DA AUTORA OCORREU ANTES DA RESPOSTA DO PROCON, RESOLUÇÃO ESTA PROCESSADA EM 20/05/2021. ALEGA QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO PRETENDIDA PELA AUTORA, JÁ FOI REALIZADA EM MOMENTO PRETÉRITO. POR FIM, REQUER IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(4) SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] Diante do exposto, J
ULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. [...]”.
(5) RECURSO DA AUTORA.
NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, PARA SER JULGADO INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DE FORMA A MAJORAR O DANO MORAL PARA O VALOR PLEITEADO NA EXORDIAL.
(6) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS CONFORME CERTIDÃO DE ID 2227960. (7) MÉRITO.
TRATA-SE DE LITÍGIO CONSUMERISTA. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. DEDUÇÕES INDEVIDAS EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE RECORRENTE. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA VIA PROCON. DESCONTOS POSTERIORES À SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA PARA O IMPORTE PLEITEADO NA EXORDIAL. POIS BEM. DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, PELA RECORRIDA, A VALIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO OUTRORA FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. NESTE LIAME, EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE A AUTORA CONTRATOU OS SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA, TENHO QUE A GRAVAÇÃO DA SUPRADITA LIGAÇÃO COLACIONADA AOS AUTOS (ID 2227926) NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A ANUÊNCIA DA AUTORA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO EM COMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. ADEMAIS, MAIORES DELONGAS A RESPEITO DA VALIDADE DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO SÃO PRESCINDÍVEIS, VEZ QUE O SUPOSTO CONTRATO FORA CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE EM 30/04/2021 (ID 2227930). DESTARTE, É POSSÍVEL INFERIR QUE A AUTORA, ORA RECORRENTE, NÃO SOLICITOU/CONTRATOU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA JUNTO A RECORRIDA, NÃO HAVENDO, DESSA FORMA, QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SENDO ASSIM, POR NEGLIGÊNCIA DA DEMANDADA, A AUTORA FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA. NESSA TOADA, É CONSPÍCUA A ATUAÇÃO NEGLIGENTE DA PARTE RECORRIDA QUE ASSUMIU O RISCO DE RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS À RECORRENTE, CONFIGURANDO, ASSIM, EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, VEZ QUE REALIZOU 18 (DEZOITO) DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. NESTE LIAME, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA AUTORA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. DESSE MODO, OBSERVA-SE QUE O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
ARBITRADO NA SENTENÇA, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO E NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)

SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.